Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 12 de agosto de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Após ser autuado, o auto de prisão em flagrante foi encaminhado para o Juízo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta que o paciente não é praticante de mercancia ilícita de drogas, que os seus antecedentes criminais corroboram a versão apresentada por ele, que ostenta apenas uma passagem pela prática de tráfico de drogas, porém o flagrante foi devidamente relaxado, e em sua residência tinham 14 (quatorze) gramas de maconha para uso próprio, que “não apareceu na Central de flagrantes”.
Assegura que está sofrendo constante perseguição de uma equipe específica da Polícia Militar, e que essa perseguição é demonstrada na narrativa acostada no Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar quando afirma que o Paciente é conhecido da guarnição pela suposta prática do tipo penal tráfico de drogas.
Sustenta que não há em desfavor do custodiado, qualquer acusação formalizada pelo Ministério Público, por outro lado, há um auto de prisão em flagrante que inclusive foi relaxado pelo D. Juízo da Audiência de Custódia que ocorreu na data de 16/07/2020.
Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta elementos concretos que representem ameaças, de fato, à ordem pública, à instrução processual ou para a aplicação da Lei Penal, e que o delito, supostamente imputado, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Logo, mostra-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Alega, por fim, que a quantidade de droga apreendia não fosse ínfima, inexiste razão para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado. Portanto, resta claro o constrangimento ilegal que o Requerente está sofrendo.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 61637458). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e da ausência de fundamentação idônea, para análise, transcrevo parte da decisão conbatida:
“... O laudo pericial no 3.14.2020.68254-01 constatou que 12,16 (doze gramas e dezesseis centigramas apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, sendo que o restante das substâncias, 49,34 (quarenta e nove gramas e quatro centigramas), 40,76 (quarenta gramas e setenta e seis centigramas) e 99,21 (noventa e nove gramas e vinte e um centigrama) apresentaram resultado positivo para a presença de maconha.
Em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que ele registra condenação pelo delito de roubo, com sentença proferida no ano de 2018 e que ainda se arrasta em grau de recurso, sendo assim fica demonstrada a renitência delitiva do acusado.
Verifico que no caso em tele a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de constatação, e do depoimento dos policiais condutores e testemunhas, e o segundo requisito, pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, se faz sentir diante da possibilidade de que, solto, o autuado volte a delinquir, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para garantir a ordem pública, na medida em que os delitos desta espécie contribuem para a ocorrência de outras práticas criminosas, gerando intranquilidade na sociedade local.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
(...)” (Id. 61637459, p. 9 e 10/227).
Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da conduta imputada, mas principalmente pelos registros criminais que o beneficiário ostenta, sendo que já possui uma condenação em primeira instância, pelo crime de roubo, com sentença proferida em 2018, voltando, então, à prática delitiva, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, exclusivamente para efeito de liminar, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, esclarecendo ainda quanto aos registros criminais existentes, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão e julgamento do presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.